Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735175-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEMILCE JORGE FEYDIT DECISÃO FELIPE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 75383508 que, no cumprimento sentença proposto por JOÃO FERNANDO PEREIRA ALVES contra o ESPÓLIO DE CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, determinou a intimação do espólio, via DJEN, para regularizar a sua representação processual, nos seguintes termos: “1. A decisão de ID 243695205 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário no 0728534-64.2025.8.07.0001 faz prova da nomeação de TEMILCE JORGE FEYDIT como inventariante do Espólio de CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, ora réu. 2. Diante do peticionamento de ID 243459636, determino o cadastramento, de forma provisória, do Dr. CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR OAB/DF No 29.369 como patrono do espólio réu. Anote-se. 3. Feito, intime-se o espólio, via DJEN, para regularizar a sua representação processual mediante outorga de poderes concedidos pelo espólio por meio de sua inventariante nomeada. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de revelia. 4. Ressalto ao arrematante que o feito encontra-se suspenso até a regularização do polo passivo da demanda de forma que o seu pleito (IDs 243695198 e 243695198) será analisado após a suspensão e quando oportunizado o contraditório às interessadas. 5. Cumprido o item 3 e uma vez regularizada a representação processual do espólio, intimem-se as partes para manifestação acerca do pedidos de IDs 243695198 e 243695198. Prazo: 15 (quinze) dias.” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifico que o Juízo originário suspendeu processo e indeferiu o pedido do agravante de expedição imediata de carta de arrematação, até que o espólio se manifeste nos autos. Confira-se o teor da r. decisão preclusa (id. 242392447, autos originários): “1. O arrematante do bem penhorado pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, conforme ID 201582671 e 201586468. Diz que os valores foram depositados nos autos há mais de 1 (um) ano. Relata que a demora gera grave obstáculo ao planejamento patrimonial e econômico familiar do arrematante e desestimula a participação em leilões judiciais, além da deterioração, depreciação e ocupação indevida. 2. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos descritos no art. 300 do CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso dos autos, não verifico a urgência e perigo de dano caso que afastem o direito ao exercício prévio do contraditório pelas partes. 4. Ante o exposto, torno os autos ao cartório para aguardar a manifestação da representante do espólio TEMILCE JORGE FEYDIT, uma vez que devidamente intimada (ID 240501267) (16/07/2025). 5. Transcorrido o prazo sem manifestação, as partes deverão ser intimadas, via DJE, para se manifestar sobre o pedido formulado, nos termos do art. 9o e 10o do CPC.” Desse modo, prudente aguardar a preclusão da r. decisão agravada para a expedição da carta de arrematação, a fim de que o espólio executado possa exercer o seu direito ao contraditório. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora